Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao Juízo das Execuções Penais a fixação do valor da prestação pecuniária, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como das condições financeiras do executado.
2. O total estabelecido, correspondente a 10% (dez por cento) da renda mensal informada pelo apenado, não se mostra desproporcional ou mesmo elevado, considerando o fato de serem duas prestações pecuniárias, sendo relevante relembrar o caráter sancionatório da prestação pecuniária que deixará de ser atendido se não houver certo sacrifício por parte do apenado no cumprimento da pena. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.